Tribunal: TJMT
Processo: 1070775-43.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070775-43.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 942.470.138-15 (EMBARGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
VÍCIO
INEXIST
ENTE
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que desproveu Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal, limitando-as à taxa média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no
A
córdão quanto ao enfrentamento dos artigos 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do entendimento firmado no REsp n. 1.821.182/RS;
e
(
ii
) analisar a alegada omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.378 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se presta
m
à rediscussão da matéria já decidida.

4. No

A
córdão embargado
, o Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia relacionada à abusividade das taxas de juros remuneratórios, inclusive à luz dos entendimentos firmados nos REsp n. 1.061.530/RS e n. 1.821.182/RS, ao consignar que a taxa média de mercado foi utilizada apenas como parâmetro referencial, em conjunto com as peculiaridades do caso concreto e a ausência de demonstração específica dos fatores justificadores da elevação dos encargos.

5.
Não há obrigação de o
Ó
rgão julgador manifestar-se individualmente sobre todos os dispositivos legais
citados
pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolução da controvérsia.

6.
A decisão de afetação do Tema 1.378 do STJ determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial relativos à controvérsia repetitiva, sem impor suspensão automática dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias.

7.
Consideram-se incluídos no
A
córdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica, ainda que sem menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro referencial, associada às circunstâncias concretas do caso, não contraria os entendimentos firmados pelo STJ nos REsp n. 1.061.530/RS e n. 1.821.182/RS. 3. A afetação do Tema 1.378 do STJ não determina suspensão automática dos feitos em tramitação nas instâncias ordinárias.
”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.037, II; CC, art. 421; CDC,
arts
. 42 e 51, IV e § 1º.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s
por
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude do
A
córdão
que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve hígida a decisão que proveu o Recuso de Apelação manejado por
Sergio de Araujo Siqueira
.

A Embargante
alega que o Acórdão é omisso e contraditório
,
s
o
b o
argumento de que, embora tenha havido apreciação da controvérsia relacionada à revisão da taxa de juros remuneratórios, o julgado deixou de se manifestar expressamente acerca dos artigos 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como acerca do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.821.182/RS.

Afirma que o referido precedente assentou que a abusividade das taxas de juros deve ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto, considerando fatores como custo de captação, perfil de risco do consumidor, garantias ofertadas, prazo do ajuste, relacionamento entre as partes e demais circunstâncias inerentes à operação financeira.

Verbera
que o
Colegiado
analisou a controvérsia apenas à luz do REsp n. 1.061.530/RS, sem apreciar o entendimento firmado no REsp n. 1.821.182/RS, o que
conduziu
à manutenção indevida da redução da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta que as operações realizadas pela instituição financeira possuem peculiaridades próprias, especialmente em razão do perfil de risco elevado dos consumidores atendidos, razão pela qual entende inadequada a
utilização exclusiva das taxas médias divulgadas pelo BACEN como parâmetro para reconhecimento de abusividade.

Alega, ainda, que o
A
córdão incorreu em omissão ao deixar de observar a determinação de sobrestamento decorrente da afetação do REsp n. 2.227.287/MG à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1.378 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil como fundamento exclusivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

Assevera que a decisão de afetação determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade do julgamento de mérito realizado sem observância da ordem de sobrestamento.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, promover o prequestionamento dos dispositivos legais indicados e reconhecer a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.378 do Superior Tribunal de Justiça.

Manifestação do Embargado no Id. 369112354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sabe-se que,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os Embargos de Declaração
destinam-se a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição
,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso, não se verifica a alegada omissão.

Basta a leitura do

A
córdão embargado
para constatar que a Câmara
enfrentou expressamente a controvérsia relacionada à abusividade das taxas de juros remuneratórios, inclusive à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.061.530/RS e n. 1.821.182/RS, este último expressamente mencionado tanto na ementa quanto na fundamentação do voto.

Conforme consignado
no voto condutor
, o reconhecimento da abusividade não decorreu da adoção automática da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, mas da conjugação entre a manifesta discrepância das taxas contratadas e a
falta de prova
concreta, pela instituição financeira, dos fatores individualizados capazes de justificar a elevação dos encargos no caso específico.

De igual modo, está
expressamente consignado que a análise da abusividade deve observar as peculiaridades do caso concreto, inclusive perfil de risco, garantias, renda e demais circunstâncias da operação, circunstância que afasta a alegação de ausência de apreciação do entendimento firmado no REsp n. 1.821.182/RS.

Na realidade, o que pretende a Embargante é rediscutir a conclusão adotada pelo Colegiado, sob o argumento de que os elementos apresentados s
ão
suficientes para justificar as taxas praticadas, providência incompatível com a estreita via dos
A
claratórios
.

Em igual sentido,
inexiste omissão quanto aos dispositivos legais indicados pela Embargante.

O
Ó
rgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os dispositivos legais
citados
pelas partes, tampouco mencionar expressamente cada artigo apontado, desde que a controvérsia tenha sido devidamente apreciada e a decisão esteja suficientemente fundamentada,
tal qual
ocorreu na hipótese.

Com efeito
,
no

A
córdão
foram examinadas
as teses relacionadas à revisão contratual, à distribuição do ônus da prova, à incidência das normas consumeristas, à mitigação do princípio
pacta sunt servanda
e aos parâmetros de aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Quanto à alegada
omissão
no que tange
à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.378 do Superior Tribunal de Justiça
, melhor sorte não lhe assiste, haja vista que
a decisão de afetação proferida no REsp n. 2.227.287/MG determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a matéria controvertida
.

N
ão h
á
determinação de suspensão automática do julgamento de recursos em trâmite nas instâncias ordinárias.

Além disso,
o Colegiado
não adotou a taxa média do BACEN como critério exclusivo para reconhecimento da abusividade, circunstância que
evidencia
, inclusive, distinção relevante em relação à questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos.

Desse modo, não se constata qualquer vício integrativo no julgado.

Por fim, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no
A
córdão os elementos suscitados pela Embargante para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de
Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026